Tribunal: TJBA
Processo: 8030982-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030982-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALMIR BISPO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. SIMPLES PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO DESCARACTERIZA A MORA. INEXISTÊNCIA DE TUTELA SUSPENSIVA NA DEMANDA CONEXA. USO DO VEÍCULO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA PARA FINS DE AFASTAMENTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A configuração da mora, para fins de concessão da medida liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, exige a comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato.

II - A mera propositura de ação revisional, desacompanhada de decisão que suspenda os efeitos do contrato ou reconheça, ainda que de forma provisória, a abusividade das cláusulas impugnadas, não tem o condão de afastar a mora nem de obstar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Súmula 380/STJ.

III - A utilização do bem como instrumento de trabalho, embora socialmente relevante, não constitui fundamento legal para subverter o regime da alienação fiduciária, cuja natureza pressupõe o adimplemento contratual como condição para a manutenção da posse direta.

IV - O reconhecimento de conexão entre ações não implica, por si só, suspensão da tramitação da medida de busca e apreensão, especialmente quando fundada em título executivo extrajudicial e instruída com prova da mora.

V - Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8000219-49.2025.8.05.0109
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora